Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em execução de título extrajudicial. Honorários de sucumbência. Base de cálculo. Valor da causa. Inviabilidade de inclusão de encargos contratuais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Recurso contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, afastando valores relativos a encargos contratuais da base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais haviam sido fixados sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor atualizado da execução, incluindo encargos contratuais, ou apenas sobre o valor da causa corrigido monetariamente até o trânsito em julgado.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa deve corresponder ao montante do título executivo na data do ajuizamento, corrigido monetariamente. 4. A inclusão de juros compensatórios, multa contratual e encargos semelhantes contraria a orientação firmada pelo STJ.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“1. Os honorários de sucumbência arbitrados sobre o valor da causa devem ser calculados com base no montante do título executivo à data do ajuizamento, corrigido monetariamente.
2. Os encargos contratuais não integram a base de cálculo da verba honorária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 292, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 749.061/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022779-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), ANTONIO EDSON PENEDO DE CARVALHO - CPF: 323.573.709-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, afastando valores relativos a encargos contratuais da base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais haviam sido fixados sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor atualizado da execução, incluindo encargos contratuais, ou apenas sobre o valor da causa corrigido monetariamente até o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa deve corresponder ao montante do título executivo na data do ajuizamento, corrigido monetariamente.

4. A inclusão de juros compensatórios, multa contratual e encargos semelhantes contraria a orientação firmada pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

“1. Os honorários de sucumbência arbitrados sobre o valor da causa devem ser calculados com base no montante do título executivo à data do ajuizamento, corrigido monetariamente.

2.
Os e
ncargos contratuais

não integram a base de cálculo
da verba honorária
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 2o, e 292, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
749.061/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022779-75.2025.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara Cível da comarca de Barra Do Garças que, em Cumprimento de Sentença em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou as planilhas dos cálculos apresentados pelas partes.

O agravante alega que o agravado foi condenado a pagar verba honorária de 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme acórdão transitado em julgado.

Aduz que, segundo o entendimento de primeiro grau, o valor atualizado da execução deve compreender somente o valor da causa com correção monetária pelo INPC.

Argumenta que,
por se tratar de uma execução de título extrajudicial, o valor da causa deve refletir a pretensão econômica integral do credor ao tempo da propositura da ação, englobando o principal, os juros de mora vencidos e outras penalidades, conforme expressamente previsto no artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Aduz que, segundo o agravado,
a base de cálculo para os honorários estava incorreta, especificamente que os juros de mora só incidiriam após o trânsito em julgado e que houve inclusão indevida de juros compensatórios e multa contratual, pugnando pelo valor de R$ 32.855,47
.

Afirma que ao afastar os encargos contratuais, houve redução significativa da quantia devida, configurando prejuízo financeiro direto e substancial.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
300107883
).

Contraminuta no Id.
304345359
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo entendimento
do STJ
quando
a verba honorária é
fixada
sobre o valor da causa,
a base de cálculo é o montante do título executivo à data do ajuizamento da Ação, corrigido monetariamente
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
749061/MS
).

Essa atualização
não inclui encargos contratuais como juros compensatórios, multa e outras penalidades previstas no título executivo
. De
ve se limitar à correção monetária do valor original da causa, desde o ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento
, e juros de mora a contar do trânsito em julgado
da decisão que fixa a condenação.

Desse modo, o cálculo apresentado pelo agravante, que englobou
os encargos p
revistos na Cédula de Produto Rural Financeira,

está em desconformidade com o entendimento adotado pelo STJ.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO CORRIGIDO MONETARIAMENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A base de cálculo dos honorários de sucumbência é o montante do título executivo à data do ajuizamento da ação, corrigido monetariamente. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 749.061/MS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe
de 7/5/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA POR ABANDONA DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de execução de título extrajudicial, reconhecendo o excesso à execução por entender que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados sobre o valor da causa e não sobre o valor atualizado da execução.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados sobre o valor atualizado da execução, incluindo encargos contratuais, ou sobre o valor atualizado da causa, sem a inclusão desses encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
A decisão agravada esclareceu que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor atualizado da execução. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a base de cálculo dos honorários de sucumbência é o montante do título executivo à data do ajuizamento da ação, corrigido monetariamente.

5 .
A extinção da ação por abandono não gerou condenação ao pagamento de qualquer valor, justificando a fixação dos honorários sobre o valor da causa. 6. A pretensão do agravante de incluir encargos contratuais na base de cálculo
dos honorários geraria um débito desproporcional ao credor, dificultando o acesso à justiça.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a decisão agravada. Tese de julgamento: Nos casos de execução de título extrajudicial, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados sobre o valor da causa, e não sobre o valor atualizado da execução que inclui encargos contratuais. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
.
85, § 2o, e 485, III; CR/1988, art. 5o, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
564.717/RJ,
Rel
.
Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 06.02 .2018; STJ, REsp 1.167.563/RS, Rel.
Min .
Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.08.2013; STJ, REsp no 195 .770/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15 .03.2004; Súmula no 14/STJ.

(TJ-PR 01175246020248160000 São Miguel do Iguaçu, Relator.: substituta
fabiana

silveira

karam
, Data de Julgamento: 28/02/2025, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025)

Apelação Cível – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO VALOR ATUALIZADO – INCLUSÃO DE ACRÉSCIMOS (MULTA E HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO ORIGINAL) – IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DA VERBA HONORÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO AJUIZAMENTO (SÚMULA 14 DO STJ) – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA (ART. 523, § 1o, DO CPC)– TEMA No 677, DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Discute-se no
presente recurso: a) qual a base de cálculo correta para a incidência dos honorários advocatícios; b) o termo inicial da correção monetária; e c) a cobrança ou não de multa, honorários advocatícios, juros e correção monetária sobre o valor do débito, no caso de depósito judicial para garantia da
execução .
2. Em obediência ao princípio da fidelidade ao título, o Cumprimento de Sentença deve adotar os critérios estabelecidos na sentença quanto à delimitação dos honorários sucumbenciais. 3. Segundo o entendimento pacífico do STJ, consolidado no julgamento do Recuso Especial Representativo de Controvérsia no 1 .112.524/DF, eventual imprecisão ou omissão no título judicial quanto à necessidade de atualização monetária e juros de mora não impede a sua correção, inclusive de ofício, na fase de Cumprimento de Sentença, porque tais acréscimos são meros consectários da condenação principal. 4. Assim, para efeito de definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais objeto do Cumprimento de Sentença, deve ser considerado o valor atualizado da ação que deu origem à condenação em honorários
sucumbenciais .
5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais não pode incluir multa e honorários incidentes sobre a dívida cobrada na execução, pois tais itens não fazem parte do "valor principal da execução", como restou definido no título executivo. 6. "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento" (Súmula 14, STJ
) .
A correção do valor da causa no curso da demanda não enseja a modificação do termo inicial da correção monetária, não significando ponto de partida para tal providência. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1348640/RS, sob o regime de
recursos repetitivos (Tema no 677), definiu que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
8 .
Portanto, se a parte devedora fez o depósito apenas como garantia da execução, deve constar no montante devido no Cumprimento de Sentença a multa de 10% e os honorários também no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, além dos encargos da mora (juros e correção monetária), até a data do efetivo pagamento, descontando-se apenas a atualização realizada pelas instituições financeiras. 9. Apelação Cível conhecida e parcialmente
provida .

(TJ-MS - Apelação Cível: 0036359-97.2004.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 12/04/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025